Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746329-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MARILENE TRENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por MARILENE TRENTO (processo n. 0702128-35.2018.8.07.0006), consistente em indeferir o pedido de liberação da penhora que recai sobre imóvel. Relata que há penhora nos autos do Processo n. 0716177-33.2017.8.07.0001 que recai sobre o imóvel situado no Lote 3, Rua 432, Quadra QS 3, Águas Claras/DF, matrícula 246.723, cujo valor é de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais), ao passo em que o valor da dívida exigida pela agravada perfaz o montante de R$ 172.027,53 (cento e setenta e dois mil vinte e sete reais e cinquenta e três centavos). Aduz que informou ao juízo que referido imóvel pertence a terceiros, e não à agravante, conforme comprova o registro de matrícula, ressaltando que os incorporadores do empreendimento adquiriram as unidades por meio de contrato particular ou por instrumento público em datas anteriores ao ajuizamento da ação originária, sendo, portanto, considerados terceiros de boa-fé. Alega a necessidade de se registrar a indisponibilidade do referido imóvel para penhora no processo em tela, bem como se mostra imprescindível a suspensão das medidas constritivas que sobre ele recai, sob pena de ato não atingir o seu fim, que é o adimplemento do débito devido à agravada. Sustenta que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, conforme jurisprudência que colaciona, requerendo seja reformada a decisão agravada para que haja o cancelamento da penhora e do seu respectivo termo sobre a matrícula informada, acrescentando o registro de indisponibilidade do imóvel porque recai sobre propriedade de terceiros. De outro giro, aponta excesso na execução, ressaltando que o valor do bem penhorado é 15 (quinze) vezes maior que o crédito perseguido, não sendo razoável a manutenção da constrição, sob pena de onerosidade excessiva ao devedor, impondo-se a redução da penhora aos bens suficientes ou a sua transferência para outros, nos termos do art. 874, I, do CPC. Enfatiza que não é permitido ao juízo penhorar tudo que existe da agravante para garantia de um único débito, devendo a execução seguir os ditames legais, com prática de atos menos gravosos ao devedor, o que leva à redução da penhora ou a substituição do bem penhorado para que recaia sobre valor equivalente ao débito exequendo. Caso não seja esse o entendimento, requer a substituição do bem penhorado para que recaia sobre as unidades 336 e 338 do Bloco C, conforme requerido na petição de ID 70358837. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o curso do processo na origem, a fim de impedir a expropriação de patrimônio cuja propriedade está em discussão, o que gerará graves prejuízos a terceiros de boa-fé. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, cancelando a penhora por recair sobre imóvel de terceiros e, alternativamente, pleiteia a redução da penhora ou a substituição do bem penhorado para que recaia sobre valor equivalente ao débito exequendo. Ou, ainda, a substituição da penhora para que recaia sobre as unidades 336 e 338 do Bloco C. Preparo regular no ID 20716350 e 20716351. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante defende, em nome próprio, direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido no tópico referente à liberação da penhora com base nesse fundamento. Ainda que assim não fosse, a certidão juntada pela parte credora foi emitida pelo Cartório de Registro de Imóvel em junho do corrente ano (ID 65883436), constando como proprietária do bem a agravante. Nesse cenário, o argumento da agravante não se sustenta frente aos documentos juntados aos autos. Referido documento informa, ainda, que sobre o referido imóvel recaem mais de 10 (dez) penhoras determinadas por juízos cíveis das mais diversas circunscrições judiciárias do Distrito Federal, além da decretação de indisponibilidade pela Justiça do Trabalho. Sob esse prisma, não há que se falar em excesso de penhora a impingir ao devedor onerosidade excessiva, pois o bem não se encontra livre e desembaraçado à agravada, cabendo a essa apenas a sobra, se houver, dos valores que serão adimplidos aos credores que lhe antecedem em caso de alienação do imóvel. Ademais, ao contrário do que aponta a agravante, o valor da dívida não é de R$ 172.027,53 (cento e setenta e dois mil vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), mas, sim, de R$ 317.501,54 (trezentos e dezessete mil quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme atualização de ID 67460032 dos autos principais. Desse modo, não há como prevalecer a regra prevista no art. 874, I, do CPC. No que concerne ao pedido de substituição da penhora para que recaia sobre as unidades 336 e 338 do Bloco C, objeto da matrícula mãe n. 12394, cuida-se de empreendimento ainda sem habite-se e sem matrícula individualizada, conforme informado pelo próprio agravante na petição dirigida ao juízo (ID 6804434), não restando atendido, assim, o requisito do art. 847 do CPC. Não vislumbro, assim, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada ou o curso do processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de outubro de 2020 19:31:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator